Tribunal: TJPA
Processo: 0008116-49.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008116-49.2016.8.14.0040

APELANTE: JOSE ANDERSON DOS SANTOS GOMES, PAULO JANIEL SILVA SANTOS

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008116-49.2016.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: JOSE ANDERSON DOS SANTOS GOMES

APELANTE: PAULO JANIEL SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.

RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPROVIDO
. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. PREJUDICADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO CABIMENTO.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. IMPROVIMENTO.
DE OFÍCIO OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM RELAÇÃO AO RECORRENTE PAULO JANIEL SILVA SANTOS
: ART. 107, IV C/C ART. 109, III C/C 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP.
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
DE OFÍCIO,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de

PAULO JANIEL SILVA SANTOS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art. 109, inciso III c/c art. 115, todos do CP,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008116-49.2016.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: JOSE ANDERSON DOS SANTOS GOMES

APELANTE: PAULO JANIEL SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
PAULO JANIEL SILVA SANTOS e JOSE ANDERSON DOS SANTOS GOMES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2º Vara Criminal de Parauapebas/PA, que os condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, em razão da prática do crime descrito no art. 157, § 2° Inciso I e II do CPB.

Consta na denúncia (ID nº 20409649 P. 2-4) em resumo, que no dia 13/05/2016, por volta das 19h30m, na Rua Macapá, bairro Liberdade II, na cidade de Parauapebas, a vítima Irisvaldo Ribeiro dos Santos teve sua motocicleta Honda Bros de cor preta, placa JUV 7963 subtraída, mediante emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, pelos apelantes juntamente com outros dois nacionais não identificados.

A vítima informou o ocorrido à polícia militar que, em patrulhamento ostensivo, conseguiu lograr êxito na localização do bem subtraído, o qual estava na posse dos Recorrentes, ocasião em que estes foram conduzidos à delegacia.

Devido aos fatos, os Apelantes foram denunciados como incursos nas penas do art. 157, §2°, Incisos I e II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20409661), contra qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 20409655 p. 1-9), pugnando pela sua reforma com fundamento na insuficiência de provas e negativa de autoria e, consequentemente, pela absolvição dos apelantes.

Subsidiariamente, pugnam pela fixação da pena no mínimo legal, além do afastamento das causas de aumento por concurso de agentes e uso de arma de fogo.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 20409655), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento do recurso de apelação, diante do não atendimento dos requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu parcial provimento tão somente para modificar a fundamentação com relação as causas de aumento reconhecidas em sentença (ID nº 20409657).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Reconhecimento de ofício da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa
– crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP com relação ao Recorrente Paulo Janiel Silva dos Santos.

Examinando os autos, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 157, §2º, II do CP se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III, do CP.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 20409650 p. 21), nos termos do art. 115 do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 18/10/2016 (
ID nº 20409661 P. 1-5
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 06 (seis) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente
Paulo Janiel Silva Santos
, nos termos do art. 117, inciso IV c/c art. 109, III c/c art.115, todos do CP.

2.

Da apelação de José Anderson dos Santos Gomes:

2.1.
Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restou sobejamente demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID nº 20409650 p. 33-34), depoimento

prestado pela vítima em sede policial (ID nº 20999001 p. 14), auto de apreensão a apresentação (ID nº 20999001 p. 27), aliado à prova oral colhida durante a instrução processual, mormente o depoimento da testemunha policial que participou da ocorrência.

Vale ressaltar que na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo pelos policiais militares na condição de testemunhas, os quais esclareceram que foram abordados pelas vítimas as quais relataram o assalto, indicando que foram abordadas por três nacionais que utilizavam arma de fogo, e mediante ameaças subtraíram seus aparelhos celulares, tendo ainda repassado características dos mesmos.

Detalharam que após buscas, encontraram os assaltantes nas proximidades do Terminal Rodoviário, ainda de posse dos aparelhos roubados além de um simulacro de arma de fogo. Por fim, relataram que os ofendidos reconheceram os autores, corroborando assim o depoimento prestado perante a autoridade policial.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.2. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito,
o Magistrado Singular já fixou a pena-base em seu mínimo legal, conforme se vê:

“(...)

IV- Circunstâncias judiciais:

- A
culpabilidade
é inerente aos delitos levados a efeito, não havendo razão para reconhecê-la desfavorável;

- Os acusados não possuem maus
antecedentes
,

- Não há meios de se avaliar a
conduta social
dos acusados, portanto, favorável;

- Para se avaliar as
personalidades
dos acusados seria necessária a realização de perícia técnica, razão pela qual não se presume desfavorável;

- Os
motivos do crime
são também inerentes ao tipo penal;

- As
circunstâncias
também não são desfavoráveis aos acusados;

- As
consequências
: são inerentes ao tipo penal;

- O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o intento delituoso.

Assim sendo, levando em conta os artigos 68 e 60 do CPB, FIXO A PENA-BASE individualmente para JOSE ANDERSON DOS SANTOS GOMES e para PAULO JANIEL SILVA SANTOS, em 4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias multa, que considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do acusado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

(...).”

Desta forma, resta
prejudicado
referido pedido.

2.3.

Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna pela
exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, sob alegação de que não houve a comprovação do liame subjetivo entre os Recorrentes.

No entanto, tal argumento não deve prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica por meio do
depoimento prestado tanto na Delegacia quanto confirmado em Juízo pela vítima.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta, independente da identificação do comparsa.

Nesse diapasão:

AÇÃO PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CP. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM FINALIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFETIVIDADE E RACIONALIDADE DO SISTEMA PENAL. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO. ART. 29 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOLO NATURAL. FINALISMO. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PECULATO CULPOSO. ART. 312, § 2º. DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO. CUMPLICIDADE. ACORDO PRÉVIO DE VONTADES. DESNECESSIDADE. ANTIJURIDICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. REPARAÇÃO DO DANO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. VOLUNTARIEDADE. PRESENÇA. CRIME CONTINUADO. ART. 71, CAPUT, DO CP. SITUAÇÕES HOMOGÊNEAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 47, I, DO CP. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1.

(...).

9.
A configuração do concurso de agentes não exige a existência de acordo prévio de vontades, o pactum sceleris, bastando que um agente saiba que está cooperando na ação comum que resultará na violação do bem jurídico protegido pela norma penal
. 10. (...).

15. Ação penal julgada procedente.

(STJ - APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/06/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

2.4. Da exclusão da majorante do uso de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão e realização de perícia na arma utilizada para o delito, de forma a atestar a potencialidade lesiva delas.

Contudo, analisando o feito, verifico que a arma mencionada na denúncia não foi apreendida, tão somente a motocicleta subtraída, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 20409650 p. 22).

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que a vítima declarou tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo que um dos acusados estava portando arma de fogo.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
DE OFÍCIO,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

PAULO JANIEL SILVA SANTOS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art. 109, inciso III c/c art. 115, todos do CP, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/09/2024